Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-90.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800339-90.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES MARTINS GOMES

REQUERIDO: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1º, INCS. I E II, C/C ART. 12, INC. I DA LEI Nº 8.137/1990. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL POR SER INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DOS EQUÍVOCOS NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MATÉRIA DISCUTIDA E ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
A tese que o requerente pretende ver apreciada em sede de revisão criminal, qual seja a desproporcionalidade na aplicação da pena base em razão dos equívocos na valoração dos vetores da culpabilidade e consequências do delito foi discutida e decidida pelas instâncias ordinárias, havendo, inclusive, manifestação do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação dos vetores impugnados. Por isso, conclui-se que o requerente, em verdade, pretende a sua reapreciação, fazendo da revisão criminal recurso ordinário, fato que não é admitido no direito pátrio. Preliminar acolhida.

2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 24 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RODRIGUES MARTINS GOMES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 250 (duzentos e cinquenta)

dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 1º, incs. I e II c/c 12, inc. I da Lei nº 8.137/1990 e 71 do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente afirma que há bis in idem na valoração dos vetores da culpabilidade e consequências do delito, pois o fato de exercer o controle e a gestão da empresa e o desfalque na arrecadação do erário público integram o tipo penal estando, assim, configurada a teratologia na dosimetria da pena.

Pede a procedência do pedido a fim de ver reduzidas as reprimendas para o mínimo legal com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento da revisão criminal pois não se adequa às hipóteses permitidas em lei.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em sede preliminar, o Custus legis opinou pelo não conhecimento do pedido, alegando que as referidas alegações foram devidamente enfrentadas e decididas quando do julgamento dos recursos.

Com efeito, quando do julgamento da ação penal em primeira instância, o requerente foi absolvido das acusações (doc. id nº 7842726, pp-57/73). Porém, a 1ª Turma de Direito Penal deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, condenando o autor às penas que ora impugna (doc. id nº 7842731, pp. 06/37).

Irresignado, interpôs Recurso especial, alegando, entre outras matérias, a desproporcionalidade na aplicação da pena base, ante o equívoco na fundamentação da culpabilidade e consequências do crime do crime (doc. Id nº 7842731, pp. 44/64).

Admitido o recurso especial (doc. Id nº 7842732, pp.05/06), este foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de decisão monocrática, oportunidade em que a matéria não foi enfrentada (doc. id nº 7842732, pp. 19/29). Ocorre que, depois de interposto o agravo regimental (doc. Id nº 7842732, pp. 31/50), referido argumento foi apreciado (doc. id nº 7842732, pp. 63/75):

“Por fim, cabe ressaltar que o Tribunal de origem, ao realizar a dosimetria da pena, fundamentou tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime, não havendo que se falar em referências vagas, porquanto (e-STJ fl. 487):

‘A culpabilidade do acusado, que é a reprovabilidade social que incide sobra a ação criminosa, deve ser considerada desfavorável. Isso porque os chamados "crimes do colarinho branco", são praticados exatamente pelas pessoas com maior instrução educacional e mais abastadas socialmente, sendo certo afirmar que esses criminosos, necessariamente, devem exercer alguma posição de administração empresarial ou alguma espécie de controle, seja em empresa públicas ou empresas privadas. Desta forma, a maior formação educacional enseja maiores e melhores oportunidades laborais na vida, o que diminui a probabilidade de alguém entrar no mundo do crime. (...) As consequências advindas com a prática criminosa perpetrada são nefastas, públicas e notórias, pois causam desfalque na arrecadação, e, por conseguinte, a diminuição dos investimentos e dos serviços prestados para aqueles que efetivamente precisam da ação do estado para atender suas necessidades básicas.’

Como se observa, a tese que o requerente pretende ver apreciada, em sede de revisão criminal, foi discutida e decidida pelas instâncias ordinárias, havendo, inclusive, manifestação do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação dos vetores impugnados. Por isso, conclui-se que o requerente, em verdade, pretende a sua reapreciação, fazendo da revisão criminal recurso ordinário, fato que não é admitido no direito pátrio, motivo pelo qual acolho a preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial.

Ante o exposto, acompanho o parecer do Parquet e não conheço da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/04/2023